Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. NÃO COMPROVADA. VERBA ALIMENTAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato não demonstrado pelos apelantes, devendo o benefício ser mantido. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3.1. No caso dos autos, não há comprovação da alegada alteração na necessidade dos alimentandos, com elevação de seus gastos mensais. Ademais, a simples alegação de aumento da renda do genitor não comprova a alteração da capacidade financeira do alimentante, tendo em vista que os alimentos são fixados conforme percentual dos seus rendimentos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.